Tribunal: TJBA
Processo: 8013560-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013560-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: JOSE HILTON CRUZ DE SOUSA REIS

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. GOLPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMAS DIGITAIS. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Insurgem-se as plataformas digitais em face de sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela ocorrência de fraude em operação realizada na internet. Afirma sua ilegitimidade passiva, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e a exorbitância do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) os apelantes são parte legítima para figurar no polo passivo da lide; se (ii) houve falha na prestação dos serviços a ensejar o pagamento de indenização por danos materiais e morais; e se (iii) o quantum indenizatório deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A compra e os pagamentos foram realizados perante as plataformas digitais, cabendo a análise da sua atuação ou omissão, sobretudo dos seus mecanismos de segurança para prevenir e combater fraudes em seus sistemas.

4. As plataformas digitais não demonstraram a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Há responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de compras via internet.

6. A indenização deve ser paga, uma vez que o golpe causou prejuízos significativos ao consumidor, de ordem material e mora.

7. O valor da indenização por dano moral fixado se afigura condizente com a jurisprudência atualizada. Somente seria possível a redução da quantia acaso demonstrada exorbitância, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013560-65.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros e como apelada JOSE HILTON CRUZ DE SOUSA REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.